Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GARAGEM DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE CAUTELA EM MANOBRA DE ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS COM VALORES EXCESSIVOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESNECESSÁRIAS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DIÁRIA PARA OUTRO VEÍCULO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao 1o autor/recorrido a importância de R$6.968,88 (seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais; R$ 100,00 (cem reais) relativos a diária por indisponibilidade de veículo; R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 24.05.2023, ao tentar estacionar seu veículo VW POLO na vaga de garagem do condomínio do Bloco “I” da SQS 204, a recorrente causou danos ao veículo VW UP pertencente ao 1o autor/recorrido, bem como teria causado danos ao veículo Hyundai HB 20 que pertence a outro condômino. Sustenta culpa exclusiva da recorrente ao não adotar os cuidados necessários. Pelo exposto, com base no menor orçamento, alega que valor do conserto é de R$ 6.968,88. Outrossim, aduz que faz jus ao recebimento de R$ 1.000,00 “correspondentes aos gastos as diárias a serem utilizadas com transporte no prazo no qual o veículo estiver na oficina”. Por fim, alega ter sofrido danos morais, porquanto utiliza o veículo para deslocamentos a consultas e tratamentos médicos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que é “(...)indiscutível a responsabilidade da parte demandada pelo dano, não merecendo acolhimento a tese defensiva de que o veículo do autor poderia estar estacionado mais próximo a parede. Isso porque, estando o veículo do autor estacionado dentro dos limites de sua vaga, apenas a ré possui responsabilidade pelo ocorrido”.
5. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o recorrido apresentou orçamentos com valores exorbitantes. Defende que houve equívoco do juízo de origem ao presumir que a recorrente também teria causado danos à parte traseira do veículo do 1o recorrido. Aduz que o juízo de origem presumiu a veracidade dos fatos articulados na inicial, como se revel o fosse. Também defende impossibilidade de utilização de orçamento intermediário para fins de condenação. Outrossim, argumenta que inexistem danos morais na hipótese. Acrescenta que, quanto ao veículo do outro condômino, as partes transigiram em processo diverso, no qual restou pactuado que os danos seriam custeados pela seguradora da recorrente. Por outro lado, afirma que a mesma proposta de acordo não foi aceita pelos recorridos.
6. Contrarrazões ao ID 53438935.
7. A controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil e legislação correlata.
8. No caso, é patente que a recorrente causou danos ao veículo do VW UP do 1o recorrido, bem como ao veículo Hyundai HB20 de terceiro estranho à lide, conforme evidencia o vídeo anexado ao ID 53437640. Nesse contexto, o artigo 34 do CTB estabelece que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
9. Por outro lado, as regras de experiência e a análise do conjunto probatório demonstram a desnecessidade de substituição das peças elencadas no orçamento juntado ao ID 53437643 - Pág. 3, pois se trata de contato superficial entre os veículos, cujo reparo se faz tão somente por meio de repintura do para-choque dianteiro. Assim, tenho que os recorridos não se desincumbiram de seu ônus probatório no tocante à extensão dos danos, conforme determina o artigo 373, I, do CPC. Além disso, os reparos poderiam ter sido realizados pela seguradora contratada pela recorrente, o que estranhamente foi recusado pelos recorridos.
10. De mais a mais, o vídeo anexado aos autos também não evidencia que a recorrente causou danos à parte traseira do veículo do 1o recorrido. Cabe ainda salientar que o vídeo anexado (ID 53438916) pela recorrente mostra nitidamente tão somente um leve raspado do lado esquerdo do para-choque do VW UP, o que refuta todos os orçamentos apresentados. No entanto, considerando a necessidade de repintura, é medida que se impõe a condenação da recorrente a custear o citado reparo, com base no menor orçamento, de R$ 2.300,00 – ID 53437643 - Pág. 3.
11. Quanto ao valor supostamente necessário a diária pela indisponibilidade do veículo, os recorridos não fizeram qualquer prova nesse sentido, de modo que, igualmente, não se desincumbiram da referida carga probatória.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, contudo, entendo que a situação vivenciada não extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo diante da ausência de provas dos supostos impactos negativos na vida dos recorridos.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), corrigida pelo INPC desde o evento danoso. Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Julgo improcedentes os pedido de condenação ao pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) e de indenização por danos morais.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.